Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. MAL COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reformar a decisão que lhe negou o livramento condicional, alegando que a falta grave cometida há mais de doze meses, quando praticou novo crime doloso, não implica a avaliação negativa do comportamento carcerário.

2 O exame do comportamento do condenado não pode ser limitado aos últimos seis meses do cumprimento da pena, mas considerar todo o período de cumprimento da pena. A prática de novo crime doloso implica o afastamento do requisito subjetivo indispensável à concessão do benefício.

3 Agravo não provido.